Tribunal: STF
Processo: ARE 1556673
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTADO DO AMAPÁ. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CINTILOGRAFIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. 1) Diante do Princípio da Separação de Poderes, não pode o Judiciário interferir em ações de competência da Administração Pública, pois é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento estadual; 2) O Poder Judiciário não pode, sob o manto da proteção dos direitos coletivos, determinar que o Poder Executivo compre aparelhos para exames médicos ou realize procedimento licitatório para contratação de empresas para a realização de exames, uma vez que sabemos que diante de fatos concretos deve a administração pública atuar conforme dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante; 3) Recursos conhecidos, Remessa ex officio procedente para reformar a sentença, restando prejudicado o apelo.” (Doc. 10) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 15) foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Estadual apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta, em síntese, violação aos artigos 1º, III, 2º, 5º, XXXV, 6º, caput, 93, IX, 129, III, 196, 197 e 198, II, todos da Constituição da República. Sustenta que o aresto impugnado é omisso e contraditório quanto à apontada inércia e morosidade do Estado em regularizar política pública voltada ao atendimento dos serviços de exame de cintilografia. Afirma ter comprovado a gravidade dessa inércia na exordial da ação civil pública. Aduz que “a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal vem admitindo a implementação de política pública pelo Poder Judiciário, sem que isso importe em ingerência indevida no Poder Executivo, notadamente quando evidenciada a omissão por parte do Poder Público de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito fundamental à saúde” (Doc. 26, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, no afã de que seja restabelecida a sentença, ou, caso assim não se entenda, pugna pelo reconhecimento de afronta ao art. 93, IX/CRFB, para “anular o acórdão proferido em sede de embargos declaratórios e determinar o retorno dos autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá” (Doc. 26, p. 24).



    O Estado do Amapá apresentou contrarrazões (Doc. 31).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a pretensão nele veiculada encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 35).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado do Amapá interpôs o presente agravo (Doc. 45). 



    O Estado do Amapá apresentou contraminuta (Doc. 10).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que o Ministério Público do Estado do Amapá ajuizou ação civil pública objetivando a condenação do Estado “na obrigação de fazer, para regularizar e disponibilizar no prazo de 30 (trinta) dias, aos usuários do SUS o EXAME DE CINTILOGRAFIA, via rede pública caso disponha do aparelho CINTILÓGRAFO, na impossibilidade, que seja contemplado por via de convênio ou contrato terceirizado para a prestação deste exame até aquisição própria de aparelho CINTILÓGRAFO para atender o principal hospital da rede pública desta Capital (HCAL), considerando que a falta deste equipamento prejudica o atendimento dos usuários do SUS na rede pública de saúde do Amapá. E ainda, viabilizar e realizar licitação pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da citação do réu, para aquisição/compra de 01 (um) aparelho CINTILÓGRAFO, com o fim de colocá-los em pleno funcionamento no hospital de clínicas “Alberto Lima” para permitir a realização dos exames de cintilografia em favor dos usuários da rede pública de saúde” (Doc. 3, p. 11).



    O Juízo da 4ª Vara Cível de Fazenda Pública de Macapá proferiu sentença de parcial procedência do pedido condenando o “Estado do Amapá a regularizar e disponibilizar, no prazo de 30 (trinta) dias, aos usuários do SUS o EXAME DE CINTILOGRAFIA, via rede pública de saúde; bem como, para determinar que, no prazo máximo de 02 meses, a contar da ciência desta sentença, inicie o procedimento licitatório, caso ainda não tenha feito, para a contratação de empresa especializada a fornecer o referido exame aos usuários do SUS, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento” (Doc. 5, p. 5-6).



    Em reexame necessário, o Tribunal a quo reformou a sentença, dirimindo a controvérsia nos seguintes termos:



    “Assim, entendo que o Poder Judiciário não pode, sob o manto da proteção dos direitos coletivos, determinar que o Poder Executivo compre aparelhos para exames médicos ou realize procedimento licitatório para contratação de empresas para a realização de exames, uma vez que sabemos que diante de fatos concretos deve a administração pública atuar conforme dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante. 



    [...]



    Ademais, apenas em casos específicos onde haja comprovação plena de prejuízo a pessoas da ausência de exames, bem como nos casos de inércia ou morosidade da Administração Pública, poderá ocorrer a determinação para que esses serviços sejam devidamente prestados. 



    E analisando os autos não se vislumbra a omissão hábil a justificar a intervenção do Poder Judiciário na Administração Pública, posto que o Estado informou que vem agindo na forma de implementar e executar tal política pública. ” (Doc. 10) 



    Sobre o tema, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e ante a configuração da inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação de políticas públicas pelo Estado para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (RE 684.612/RJ - Tema 698 de Repercussão Geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator para Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/2023). 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas desta Suprema Corte, em casos análogos ao presente, in litteris:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/2/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017) 



    In casu, o acórdão recorrido está consonante com a jurisprudência desse Tribunal, no sentido de que o Poder Judiciário deve realizar exercício de autocontenção, não sendo cabível, em regra, a interferência judicial em políticas públicas - que apenas pode ser realizada de forma excepcional, quando latente a ausência ou deficiência grave do serviço. O pleito do recorrente conduz à conclusão de que o Poder Judiciário, caso determinasse as medidas requisitadas, estaria, de fato, se imiscuindo em seara competente a outro Poder, tal como constou do acórdão recorrido, pois deve se limitar a “apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” (RE 684.612/RJ - Tema 698 de Repercussão Geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator para Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/2023). 



    Demais disso, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ausência de configuração da inércia administrativa, necessário seria reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Portanto, incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP–425. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.504.848, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/3/2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.378.111-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/7/2022)



    Outrossim, quanto à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    No tocante à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisão fundamentada, embora contrária aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. A propósito: ARE 740.877-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente